Tribunal: TCU
Processo: 017.941/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do município de Águas Lindas de Goiás/GO, dos ex-prefeitos dessa municipalidade e da empresa contratada em razão da execução parcial do objeto do Convênio 2436/2005 , celebrado entre o FNS e aquele município, cujo objeto era a construção de cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do município de Águas Lindas de Goiás/GO, dos ex-prefeitos dessa municipalidade, Srs. José Pereira Soares (2005 a 2008) e Geraldo Messias Queiroz (2009 a 2012) e da empresa WE Engenharia Ltda., em razão da execução parcial do objeto do Convênio 2436/2005, cujo objeto era a construção de cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. José Pereira Soares, ex-prefeito do Município de Águas Lindas de Goiás/GO, na gestão de 2005-2008, e a empresa WE Engenharia Ltda., com fundamento no § 3o do art. 12 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir da relação processual a empresa WE Engenharia Ltda. e o Sr. José Pereira Soares; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos II; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do do Sr. Geraldo Messias Queiroz e do município de Águas Lindas de Goiás/GO; e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres Fundo Nacional de Saúde (FNS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. Responsável: Município de Águas Lindas de Goiás/GO: Data Valor (R$) 11/6/2008 R$ 20.389,94 9.3.2. Responsável: Geraldo Messias Queiroz; Data Valor (R$) 14/5/2010 133.403,59 24/5/2010 2.473,03 25/5/2010 5.436,71 9.4. aplicar ao Sr. Geraldo Messias Queiroz, ex-prefeito do Município de Águas Lindas de Goiás/GO, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 13.000 (treze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a (s) notificação (ões), na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem ao Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.